Tribunal: TJDFT
Processo: 0751428-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0751428-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALANO AIRES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Inclua-se o processo na pauta de julgamento presencial, a fim de possibilitar a sustentação oral pelo patrono (ID 68335942). Intimem-se as partes da nova pauta. BRASÍLIA, DF, 4 de fevereiro de 2025 19:06:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator